Tribunal: STF
Processo: RE 79765
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS
CASOS DO ART. 1, PARAGRAFOS 1, DA LEI N 4.611-65, O MP TEM
LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR O RESPECTIVO PROCEDIMENTO CRIMINAL.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP PROVIDO PELA CORTE.